Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705522-24.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0714067-42.2023.8.07.0004 AGRAVANTE: TANIA MARIA DE CASTRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Concedo o prazo suplementar de 10 (dez) dias para que a parte agravante cumpra o despacho retro, trazendo aos autos os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora